Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA.

1. A concessão da tutela de urgência está subordinada à demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil da demanda. Em sede de cognição sumária, não se observam os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

2. Não se vislumbra ilegalidade no trâmite dos processos administrativos, uma vez que observados o devido processo legal, assim como o contraditório e a ampla defesa, encontrando-se as decisões administrativas devidamente fundamentadas.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade e, na hipótese, não se vislumbra nulidade do processo administrativo.

4. Agravo de Instrumento desprovido.